Tribunal: TJSP
Processo: 2124981-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Interesse processual verificado. Pretensão à obtenção de informações pormenorizadas acerca de reembolsos de valores. Petição inicial que delimitou perfeitamente o objeto do pedido, definiu expressa e objetivamente o período da prestação de contas e apresentou justo motivo para embasar o pedido. Pressupostos para o ajuizamento da ação de exigir contas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Interesse processual verificado. Pretensão à obtenção de informações pormenorizadas acerca de reembolsos de valores. Petição inicial que delimitou perfeitamente o objeto do pedido, definiu expressa e objetivamente o período da prestação de contas e apresentou justo motivo para embasar o pedido. Pressupostos para o ajuizamento da ação de exigir contas reunidos. Interesse de agir configurado. Decisão mantida. Recurso não provido.